Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701171-57.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDENIRA CONCEICAO SOUZA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27872915) opostos por VALDENIRA CONCEIÇÃO SOUZA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ante Acórdão (ID 27503170) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 19 de agosto de 2021 17:59:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador